Tribunal: TJES
Processo: 5011152-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011152-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARMEN PEREIRA DE ALVARENGA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DE HERDEIRO. CORRESPONSÁVEL INCLUÍDO NA CDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. “
A jurisprudência do STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida p
ela
Corte: a) se o nome dos correspo
nsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos)
” (REsp n. 1.739.142/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

2. “
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
” (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

3. O pedido do ente público Exequente/Agravante encontra amparo no art. 2º, §5º, no art. 4
o
, VI, ambos da Lei 6.830/80, c/c art. 134, IV, do CTN, permitindo-se a citação da mesma na execução fiscal, seja em razão do redirecionamento na qualidade de corresponsável, seja na qualidade de representante do Espólio (devedor principal), como administradora dos bens e única herdeira conhecida nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011152-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

ADVOGADO : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

RECORRIDO : ESPÓLIO DE CARMEN PEREIRA DE ALVARENGA.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão que, na execução fiscal ajuizada em face de ESPÓLIO DE CARMEN PEREIRA DE ALVARENGA, indeferiu o pedido de redirecionamento para Edilene Batista Ferreira de Albuquerque.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) ao firmar termo de parcelamento com a Municipalidade, a terceira assumiu a responsabilidade fiscal pela CDA, e seria parte legítima para integrar o polo passivo da execução fiscal em razão da sub-rogação do crédito; (ii) a manutenção da decisão proferida causa graves danos à arrecadação tributária, eis que priva a municipalidade de relevante e imprescindíveis recursos; (iii) a decisão proferida faz com que o município corra o risco de ter a execução de seus tributos frustrada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à possibilidade, ou não, de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de Edilene Batista Ferreira de Albuquerque, terceira que teria assumido a responsabilidade fiscal pela CDA, ao firmar termo de parcelamento com o Município.

Emerge dos autos que o Município Agravante propôs a execução fiscal em desfavor do ESPÓLIO DE CARMEN PEREIRA DE ALVARENGA, com fulcro na CDA n.º 3508/2020, para a satisfação do crédito no valor de R$ 5.445,99 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme ID 6783764.

Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de redirecionamento da execução à pessoa de Edilene Batista Ferreira de Albuquerque, por considerar que “
a alteração do sujeito passivo configura vício no próprio lançamento do tributo, cuja correção não é possível através da mera substituição ou atualização da CDA originária, já que se faz necessário a revisão do próprio lançamento, oportunizando ao contribuinte o contraditório administrativo
”.

Aplicou-se, para tanto, a Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 392 STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

No entanto, no presente caso, não se trata de hipótese em que a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida anteriormente, mas de ajuizamento em face do espólio.

Ademais, extrai-se da CDA que a Sra. Edilene Batista Ferreira de Albuquerque, terceira contra quem o Agravante pretende o redirecionamento da execução,
também figura como corresponsável
do débito tributário de IPTU, na qualidade de herdeira (ID 6783764 autos originários).

Com efeito, “
A jurisprudência do STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida p
ela
Corte: a) se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b)
constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório
(orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos)
” (REsp n. 1.739.142/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

Do mesmo modo, “
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
” (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Dessa forma, o pedido do ente público Exequente/Agravante encontra amparo no art. 2º, §5º, no art. 4
o
, VI, ambos da Lei 6.830/80, c/c art. 134, IV, do CTN, permitindo-se a
citação
da mesma na execução fiscal, seja em razão do redirecionamento na qualidade de corresponsável, seja na qualidade de representante do Espólio (devedor principal), como administradora dos bens e única herdeira conhecida nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a citação na pessoa de Edilene Batista Ferreira de Albuquerque, herdeira e corresponsável do débito tributário exequendo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)